Tribunal: TCU
Processo: 023.690/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eliane Ribeiro Marques,Vilma Marques Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 814/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, os Acórdãos: Item 9.2 do Acórdão 12571/2020-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: " (...) aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) em desfavor de Simaide Maria Braid Dias e Vilma Marques da Silva, fixando-lhes o prazo (...) "; Leia-se: " (...) aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) em desfavor de Simaide Maria Braid Dias e Vilma Marques da Silva, fixando-lhes o prazo (...). Item 9.7 do Acórdão 12571/2020-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do (...) " Leia-se: "enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do (...) ". Item 9.5 do Acórdão 10165/2023-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "dar ciência desta deliberação às recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina."; Leia-se: "dar ciência desta deliberação às recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão". Mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.690/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atenir Ribeiro Marques (XXX.155.213-XX); Eliane Ribeiro Marques (XXX.708.523-XX); Francisco Gomes da Silva (XXX.452.513-XX); Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados (14.376.794/0001-05); Simaide Maria Braid Dias (XXX.924.603-XX); Vilma Marques Silva (XXX.775.233-XX). 1.2. Recorrentes: Eliane Ribeiro Marques (XXX.708.523-XX); Vilma Marques Silva (XXX.775.233-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Nathalia Carvalho da Silva (20.085/OAB-MA), representando Vilma Marques Silva; Nathalia Carvalho da Silva (20.085/OAB-MA), representando Eliane Ribeiro Marques. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.